Tribunal: TJMT
Processo: 1011063-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011063-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCIO DA COSTA MARQUES
AGRAVADO: ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA MARQUES
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MARCIO DA COSTA MARQUES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de no 1983-40.2018.811.0028, manejada em face de ANTONIO SEBASTIÃO DA COSTA MARQUES, indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel anteriormente penhorado nos autos, além de indeferir o chamamento de terceiro para integrar a lide.
Para tanto, o agravante aduz que a fração de um imóvel penhorado nos autos da ação, em nome do agravado, ora devedor, foi maliciosamente dado em pagamento à terceiro que, ciente da anotação premonitória na matrícula do bem, incorreu em inequívoca fraude.
Alega que, reconhecida a flagrante fraude à execução, o bem imóvel deve ser adjudicado em seu nome, como forma de satisfazer o débito executado.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo de cognição sumária, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito ativo, sobretudo, porque acaso seja dado provimento ao recurso, a parte será plenamente atendida na sua pretensão de obter a adjudicação do bem imóvel que estava penhorado nos autos da execução, sem que até lá sobrevenha qualquer prejuízo de difícil ou incerta reparação.
Além disso, merece exame mais acurado o pleito da parte recorrente de chamar ao feito, na origem, terceiro que teria participado de ato inquinado de fraudulento e em conluio com o devedor, ora agravado.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora